Tribunal: TJDFT
Processo: 0705401-28.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705401-28.2023.8.07.0012 RECORRENTE: MARCOS DAVI PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, com rompimento de obstáculo e mediante escalada encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de veracidade, sobretudo se estiver em harmonia com os demais elementos de prova produzidos no processo. 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta violação aos artigos 155, §§ 1o e 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, a argumento de que o standard probatório seria insuficiente para lastrear o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 155, §§ 1o e 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) há provas nos autos que dois menores entraram no estabelecimento, furtaram os materiais e, já do lado de fora, entregaram ao réu. Conforme narrado pelos policiais, próximo ao réu havia, de fato, dois menores que não foram apreendidos por não terem despertado suspeitas, no momento. Ademais, o acusado estava na posse dos bens furtados (ID 64472583 - Pág. 70. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024